Tribunal: STJ
Processo: 0503223-90.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982020 - BA(2025/0247511-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDINEIA PIMENTEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: MATHEUS PEREIRA COUTO - BA040944
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA
TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA.
ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9447b4fa-f8e5-4c19-a8ad-3be3177975e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982020 - BA(2025/0247511-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDINEIA PIMENTEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: MATHEUS PEREIRA COUTO - BA040944
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA
TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA.
ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra o acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim
ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOSMORAIS.
ÓBITO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da existência de ato ilícito e da existência de danos morais sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da tem
reexaminado o montante fixado pelas instâncias Súmula no 7/STJ,
ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou
abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada
indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) porque a
conduta ilícita da ora recorrente ensejou o óbito do bebê da parte autora.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 1.028).

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que "não se trata o presente
caso de reexame de matéria fático-probatória, mas, sim, de qualificação jurídica
Documento eletrônico VDA55506436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 2fdca6c1-9d01-4072-b4cd-328de5ae03a1

" (e-STJ fl. 1.044) e que "
atribuída aos institutos que suscitados no Recurso Especial
busca o recurso (...) afastar o dano moral, visto que aplicado em desacordo com o
I do Código Civil, ante a ausência de ato ilícito, e aos artigos 186. 187 e 188,
Art. 188,
" (e-STJ fl. 1.045).
I, e
caput, ambos do Código Civil, inexistindo ato ilícito
Art. 927,
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 1.053/1.065.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
No caso, trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL.
INVIABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Não se revela cabível agravo
contra decisão
interno/regimental
colegiada, conforme o teor dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou
interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE
813.750 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
publicado em
ARE 823.947 ED, Relator Min.
28/10/2016,
22/11/2016;
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
publicado em
15/12/2015,
ARE 819.651 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
19/2/2016;
julgado em
publicado em
Agravo regimental não
9/9/2014,
10/10/2014.
conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado."
(AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
Rel.
EAREsp 822.343/MG,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe de
-
22/8/2018
grifou-se.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida
por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 2.013.351/PA,
Segunda Seção, DJe de
- grifou-se.)
11/11/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO AGRAVO INTERNO
CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada. Existência de erro grosseiro.
3. Ante a ocorrência, uma vez mais, do referido abuso direito de recorrer em
virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por encerrada a
Documento eletrônico VDA55506436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 2fdca6c1-9d01-4072-b4cd-328de5ae03a1

prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação
do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 1.336.043/SP,
Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de
-
17/11/2020
grifou-se.)

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade
de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra
acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 1.916.792/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se.)
16/2/2023

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO
GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o, DO
CERTIFICAÇÃO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do
caput, do
o agravo interno somente é
art. 1.021,
CPC/15,
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na
espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado,
determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa."
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1.009.647/RJ,
Terceira Turma, DJe de
- grifou-se.)
27/8/2020

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts.
1.021, § 4o, CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 2fdca6c1-9d01-4072-b4cd-328de5ae03a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.020 / BA
Número Registro: 2025/0247511-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05032239020178050001 5032239020178050001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDINEIA PIMENTEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: MATHEUS PEREIRA COUTO - BA040944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EDINEIA PIMENTEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: MATHEUS PEREIRA COUTO - BA040944
Documento eletrônico VDA56425278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: 7eb41b0a-ef1f-4860-8433-4275d2276828

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
28/04/2026
04/05/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: 7eb41b0a-ef1f-4860-8433-4275d2276828